Tribunal: TJMT
Processo: 1081106-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081106-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVA SANTOS - CPF: 066.567.551-86 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONAL EM CONTRATO DE TELEFONIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora em face de empresa de telefonia, determinando o cancelamento de cobranças por serviços de valor adicionado não contratados e a devolução simples dos valores pagos indevidamente (R$ 142,55), além de afastar a indenização por danos morais. A autora sustenta contratação de plano de telefonia sem serviços adicionais e a posterior inserção indevida de serviços como “TIM Finanças”, “Neymar Jr Experience” e outros, com cobranças recorrentes apesar das tentativas de cancelamento. Postula a repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente depende da comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, pois a cobrança decorreu de interpretação contratual, com discriminação dos valores em fatura, afastando o dolo ou má-fé.

4.

A restituição simples é cabível diante do reconhecimento judicial da ilicitude da cobrança, conforme fixado na sentença, em conformidade com o disposto no Código Civil e na jurisprudência consolidada.

5.

A repetida cobrança de valores indevidos, mesmo após tentativas de cancelamento e reclamações administrativas, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, em razão dos transtornos e abalo emocional suportado pela consumidora.

6.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade da ofensa e à função compensatória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081106-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jaqueline Silva Santos

Recorrido(s):

Tim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e com resolução de mérito,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTES
dos pedidos para:

1. Condenar a reclamada à obrigação de cancelar as cobranças nas faturas referentes aos serviços de valor adicional (TIM FINANÇAS, MT AREA FIT ME APP, VIAGENS MENSAL, SAÚDE 4 PATAS MENSAL, NEYMAR JR EXPERIENCE, SERVIÇOS SVA) no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão.

2. Condenar a Reclamada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 142,55 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a ser atualizada monetariamente a partir dos respectivos desembolsos, pela variação do IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescida de juros a contar da citação, conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

A autora alega ter contratado plano de telefonia por R$ 79,99 mensais, com promessa de não haver cobranças adicionais. Após migração para plano com maior franquia de internet, passou a receber faturas com valores superiores, incluindo cobranças por serviços não contratados (SVA), como TIM Finanças e outros. Apesar das tentativas de cancelamento, os débitos continuaram. Sustenta prática abusiva e requer tutela para cancelamento imediato das cobranças, declaração de inexigibilidade, devolução em dobro de R$ 142,55 (R$ 285,10) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Requerido argumenta que se trata de serviços digitais que estão incluídos no pacote mensal, não havendo cobrança a maior.

Já em sede de recurso inominado, a Autora pretende a devolução em dobro de todos os valores pagos a maior, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Pois bem.

Inicialmente destacado que não houve interposição de recurso pela empresa de telefonia em relação a cobrança indevida de serviços de valor adicionado (SVA), logo, a controvérsia cinge-se na possibilidade da devolução dos valores na forma dobrada e na indenização pelos danos morais.

No tocante à repetição do indébito em dobro, o pedido não merece acolhida. Embora reconhecida a indevida cobrança dos serviços de valor adicionado, esta decorreu de interpretação contratual pela fornecedora, com valores discriminados em fatura e sem indício de má-fé.

A ilicitude somente foi declarada judicialmente, o que afasta a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Correta, portanto, a restituição simples fixada na sentença.

Por fim, quanto ao dano moral entendo que o simples recebimento de cobrança por si só, não dá ensejo a indenização por dano moral, mas se o consumidor formaliza reclamações administrativas e não consegue solucionar o problema, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aflição sofridas.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, e adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025